Tribunal: TJBA
Processo: 8073803-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073803-95.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NASCENTE SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR (ORIGINÁRIO DE R$ 1.289,62). APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PARTE EXECUTADA CITADA EM 28/11/2019. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. BACENJUD INFRUTÍFERO EM JULHO DE 2020. TRAMITAÇÃO INÓCUA HÁ QUASE SETE ANOS. ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO 547/CNJ. IRRETROATIVIDADE DA PORTARIA MUNICIPAL 052/2022 (ARTIGO 6º DA LINDB). DÉBITO ATUALIZADO (R$ 3.599,03) QUE NÃO REABILITA O INTERESSE PROCESSUAL RETROATIVAMENTE. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA/LIMITADA (ARTIGO 276, § 1º, DO CTRMS). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 109 DO STF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2023 QUE NÃO ELIDE O DEVER DE EXAME JURISDICIONAL DE ADEQUAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA DEMANDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação nos autos da Execução Fiscal nº 8073803-95.2019.8.05.0001, mantendo a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir. A demanda visava a cobrança de multa administrativa decorrente de auto de infração da SEDUR, no valor originário de R$ 1.289,62, ajuizada em 21/11/2019. O Agravante sustenta a irretroatividade do Tema 1184 do STF, a prevalência da autonomia municipal com lastro na Portaria PGM nº 052/2022 (limite de R$ 2.300,00, superado pelo valor atualizado do débito de R$ 3.599,03), e que a citação eletrônica perfectibilizada em 28/11/2019 impediria a extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central reside em aferir a legalidade da manutenção da extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando: a) a aplicabilidade imediata de precedentes vinculantes de repercussão geral às ações em curso; b) se a ocorrência de citação válida obsta a extinção quando constatada a ausência de localização de bens penhoráveis por período superior a um ano (Bacenjud infrutífero realizado em julho de 2020); c) a impossibilidade de retroação de normas municipais posteriores (Portaria PGM nº 052/2022) para validar o interesse de agir no momento do ajuizamento (2019); d) a natureza do artigo 276, § 1º, do CTRMS (Lei nº 7.186/2006) como norma de eficácia contida e limitada; e) a compatibilidade da medida com o Tema 109 do STF e com o Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023; e f) a caracterização do recurso como manifestamente improcedente para fins de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, sob a ótica do Tema 1201/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR a) A decisão agravada ampara-se no Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), no qual o STF assentou que o princípio constitucional da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CF/88) legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, cujos precedentes possuem aplicabilidade imediata a processos em curso, independentemente do trânsito em julgado. b) A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamentou o referido tema, estabeleceu parâmetros objetivos para a extinção de feitos fiscais antieconômicos (inferiores a R$ 10.000,00 no ajuizamento), prevendo, de forma alternativa no § 1º do art. 1º, a extinção por falta de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o devedor, quando não localizados bens penhoráveis. No caso concreto, o executado foi citado em 28/11/2019, mas a tentativa de penhora de ativos via Bacenjud em julho de 2020 restou infrutífera, transcorrendo anos de tramitação sem qualquer constrição patrimonial, o que atrai a aplicação do referido comando de extinção. c) A Portaria PGM nº 052/2022, que fixa o teto municipal de R$ 2.300,00, é inaplicável à presente lide por ser posterior ao ajuizamento da ação (2019). Admitir sua incidência retroativa violaria o princípio do tempus regit actum e o artigo 6º da LINDB. Da mesma forma, o valor atualizado do débito (R$ 3.599,03) não possui o condão de convalidar retroativamente a carência de interesse processual verificada na origem. d) O artigo 276, § 1º, da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS) constitui norma de eficácia contida/limitada, que apenas confere à Procuradora-Geral a faculdade de autorizar o não ajuizamento de execuções fiscais, dependendo de ato normativo integrador. À época da propositura da demanda (2019), o limite legal de não ajuizamento era de R$ 1.000,00, de sorte que o valor de R$ 1.289,62 encontrava-se em zona de discricionariedade mitigada que cede espaço ao teto de eficiência contemporâneo instituído pela política nacional de racionalização (R$ 10.000,00). e) Não se vislumbra violação ao Tema 109 do STF, visto que a extinção não decorre da imposição de lei de outro ente político, mas sim de norma de caráter processual e administrativo emanada do próprio Poder Judiciário (CNJ e STF). Outrossim, o Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 não afasta a prerrogativa constitucional do magistrado de analisar, individualmente, os pressupostos processuais de cada demanda posta ao seu exame. f) Sendo o recurso manifestamente improcedente por reiterar teses contrárias a precedente qualificado do STF, sem a demonstração idônea de distinção (distinguishing), impõe-se a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na esteira do Tema 1201 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. TESE DE JULGAMENTO: a) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir (Tema 1184/STF e Resolução CNJ 547/2024), quando o débito ao tempo do ajuizamento for inferior a R$ 10.000,00 e, conquanto citado o executado, não forem localizados bens penhoráveis por período superior a um ano. b) Normas municipais posteriores (Portaria PGM 052/2022) não retroagem para convalidar o interesse de agir de execuções fiscais ajuizadas em períodos pretéritos, vigorando a regra do tempus regit actum (artigo 6º da LINDB). c) O artigo 276, § 1º, da Lei Municipal nº 7.186/2006 é norma de eficácia limitada/contida, demandando regulamentação integradora contemporânea à distribuição para vincular o piso de dispensa. d) Autoriza-se a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno desafia tese fixada em repercussão geral sem fundamentação idônea de distinção (Tema 1201/STJ). DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/88, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 1.021, § 4º; LINDB, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8073803-95.2019.8.05.0001, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Agravada, NASCENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA